Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-76.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CÍVEL. ELEIÇÃO. CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL - CABEN. TRIÊNIO 2019-2021. SUPOSTAS IRREGULARIDADES. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO. PROPAGANDA ANTECIPADA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, o autor pretende obter a declaração de nulidade da eleição que culminou na posse dos integrantes da chapa “Qualidade de Vida – Saúde e Lazer”, para a administração da entidade associativa Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal – CABEN, na gestão referente ao triênio 2019-2021.

2. De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de sua pretensão. 2.1. No caso, não foram comprovadas as supostas irregularidades e a aludida violação ao estatuto da associação, inexistindo causa para a pretendida declaração de nulidade.

3. No caso em exame, o julgamento ocorreu em menos de 8 (oito) meses após o ajuizamento da ação, apenas com fundamento em prova documental, sem que houvesse a produção de prova pericial ou outras situações complexas. 3.1. Assim, diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo advogado da parte adversa, o valor dos honorários fixados na sentença (R$ 5.000,00) se mostra adequado, nos termos do art. 85, caput, do CPC.

4. Sentença mantida. Apelação conhecida e desprovida.